Tribunal: TJES
Processo: 5007304-89.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007304-89.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: SOUZA CRUZ LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SATISFAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DÉBITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DEVIDA A CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – É cabível a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios se a dívida tributária é extinta em virtude de pagamento após o ajuizamento da ação de execução fiscal, ainda que antes da citação. Precedentes STJ e TJES.

2 – Apelação conhecida e provida, para reformar em parte a sentença e condenar a recorrida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0033388-96.2014.8.08.0035

Apelante: Município de Vila Velha

Apelada: Souza Cruz Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que julgou extinta a execução fiscal pelo pagamento do débito exequendo, nos termos do art. 924, II do CPC, deixando de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios. (ID. 11594553, integrada pelo ato ID. 11594555)

Razões recursais em que o ente público apelante sustenta basicamente que a teor da jurisprudência do e. STJ e deste e. TJES, é cabível a condenação da parte recorrida em honorários advocatícios em casos como o que se aprecia, já que o pagamento extrajudicial do débito ocorreu após ajuizada a ação. (ID. 11594556)

Contrarrazões, pela incolumidade da sentença..

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 16 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Na hipótese em apreço, conforme se depreende da petição ID. 11594540, ao ser citada acerca da demanda executiva em apreço, executada informou ao juízo o pagamento do débito na seara administrativa ocorrido após o ajuizamento da lide e requereu a extinção do feito.

Assim, tenho que a apelada deu causa ao ajuizamento da ação de execução fiscal, uma vez que o inadimplemento das obrigações tributárias motivou o ente público apelante a ajuizar a execução fiscal para satisfação de seus créditos, pelo que são devidos os honorários advocatícios, bem como a condenação ao pagamento das custas processuais.

A propósito, a Corte uniformizadora sedimentou entendimento no sentido de que
“[...]os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.[...]” (REsp 1820834/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 11/10/2019)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUITAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. EXTINÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS AO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o princípio da causalidade para fixação dos ônus sucumbenciais em desfavor do executado quando realiza o pagamento administrativo da dívida após o ajuizamento da execução, ainda que não tenha sido citado, adotando a conduta como reconhecimento da pretensão executória;

2. Constatado que o pagamento do débito ocorreu apenas após a propositura da execução, deve o executado suportar a condenação ao pagamento dos honorários;

3. Recurso conhecido e provido.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5003486-95.2023.8.08.0035, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 18/Dec/2024)

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUITAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. EXTINÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS AO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o princípio da causalidade para fixação dos ônus sucumbenciais em desfavor do executado quando realiza o pagamento administrativo da dívida após o ajuizamento da execução, ainda que não tenha sido citado, adotando a conduta como reconhecimento da pretensão executória;

2. Constatado que o pagamento do débito ocorreu apenas após a propositura da execução, deve o executado suportar a condenação ao pagamento dos honorários;

3. Recurso conhecido e provido.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5000535-65.2022.8.08.0035, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data: 16/Dec/2024)

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar em parte a sentença impugnada e condenar a recorrida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, do CPC, observados os critérios estabelecidos pelo §2º, do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.